Tribunal: TJBA
Processo: 8026714-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026714-69.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8107127-03.2024.8.05.0001 IMPETRANTE: IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO PACIENTE: OSMAR MACHADO CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA PARA FORMAÇÃO DA CULPA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. REQUISITOS DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA EXTENSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado por Igor Oliveira Arcanjo da Silva e Raimundo Teodoro Neto em favor de Osmar Machado Cruz, contra ato do Juízo da Vara Criminal dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06) e organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/13), no âmbito da Operação “Duplo X”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva é compatível com a via do habeas corpus; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal; (iii) determinar se a existência de condições pessoais subjetivas favoráveis impede a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva exige dilação probatória incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus, devendo ser analisada no juízo de conhecimento, conforme jurisprudência do STJ (HC 718887/SC). 4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, como dados extraídos de aparelho celular, que indicam a atuação do paciente como “jóquei” e executor da organização criminosa, o que revela periculosidade concreta. 5. A existência de oito réus, a necessidade de localização de acusados não citados, e a tramitação regular do feito, sem desídia judicial, afastam a tese de excesso de prazo, sendo o tempo de prisão justificado pela complexidade da causa. 6. O Juízo de origem reavaliou a prisão cautelar e justificou a medida com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e interferência no curso do processo. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da insuficiência das alternativas menos gravosas para garantir os fins do processo, dada a gravidade concreta das imputações e o papel do paciente no grupo criminoso. 9. A existência de outra ação penal contra o paciente por crime da mesma natureza reforça a necessidade da prisão preventiva para proteção da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.° 8026714-69.2025.8.05.0000 da comarca de Salvador, em que figura como paciente Osmar Machado Cruz e impetrantes, os advogados Igor Oliveira Arcanjo da Silva e Raimundo Teodoro Neto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026714-69.2025.8.05.0000)